Tribunal: TJDFT
Processo: 0033681-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. GRUPO JORLAN. ASSEMBLEIAS GERAIS. CONVOCAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. REUNIÃO PRÉVIA DA DIRETORIA.

I – As razões da apelação interposta pelos réus impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, art. 1.010, inc. III, do CPC. Rejeitada a preliminar de não conhecimento.

II – O ato de convocação de assembleias gerais das sociedades empresárias do Grupo Jorlan depende de prévia reunião da sua Diretoria, ante a previsão estatutária expressa, a qual está de acordo com o disposto no § 2o do art. 143 da Lei 6.404/76.

III – A ausência de reunião prévia da Diretoria da sociedade anônima enseja a nulidade dos atos convocatórios para assembleias gerais e evidencia, por consequência, a invalidade das deliberações nelas aprovadas.

IV – Apelação desprovida.